Tribunal: TJMT
Processo: 1010159-02.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010159-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MIRANDA - CPF: 053.820.349-82 (ADVOGADO), FACILITY PROMOTORA LTDA - CNPJ: 22.620.464/0001-33 (AGRAVANTE), NEUSA DIVINA DE JESUS - CPF: 205.836.051-68 (AGRAVADO), MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO - CPF: 866.412.981-91 (PROCURADOR), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), L&W PRESTADORA DE SERVICO DE CADASTRO LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO - CPF: 866.412.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO - IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DETERMINADA DE OFÍCIO - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de impugnação da autenticidade de assinatura, o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento, a esta incumbindo, também, o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais para a realização da perícia grafotécnica.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010159-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FACILITY PROMOTORA LTDA

AGRAVADO: NEUSA DIVINA DE JESUS PROCURADOR: MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FACILITY PROMOTORA LTDA
contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais nº 1026482-95.2019.8.11.0041, na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que determinou ao Agravante o pagamento de honorários da perícia designada.

O agravante afirma que,
“Forçar que se produza uma prova que pode ser facilmente substituída por outra, tal qual a confissão, viola o direito da prova do Agravante, sua liberdade de determinar as provas que quer juntar aos autos, o direito de não produzir prova contra si mesmo, e em último caso demonstra clara violação da imparcialidade do juiz.”.

Diz que
“o princípio da cooperação não pode ser lido no sentido literal da palavra. Não se trata de uma construção coletiva de uma sentença, pois se assim fosse não haveria lide. Trata-se de um dever de lealdade e boa-fé para a ágil e justa solução do caso”.

Argumenta que
“o Art. 95 do CPC dispôs que o ônus do custeio da produção da prova pericial, no caso em tela, seria da Autora, pois requerente da prova. Invertendo-se o ônus da prova, somente seriam obrigados os Réus a produzirem prova da contratação, e não custearem a prova requerida pela Autora, nem mesmo a produzir a prova da forma requerida por esta.”

Pontua que,
“É nítido que tal decisão viola o dever de fundamentação inscrito no Art. 489, §1º, IV, pois ao invés de fundamentar suposto desacerto do entendimento desta Agravante, simplesmente toma atalho para forçar obrigação à parte.”.

Em suma, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 167220675).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 169142189).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 170469694).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FACILITY PROMOTORA LTDA
contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais nº 1026482-95.2019.8.11.0041, na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que determinou ao Agravante o pagamento de honorários da perícia designada.

O juízo
a quo
assim decidiu:

“[...] Este Juízo já assentou a necessidade na produção da prova pericial na decisão saneadora. Note-se, que naquela ocasião houve, ainda, determinação de inversão do ônus da prova.

Destaco, assim, que o requerido não recorreu da aludida decisão e o art. 357, § 1º do CPC estabelece que “Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.”

Outrossim, entendo que a desistência do requerido na produção da prova em questão, afigura-me tentativa, indevida, de invocar futura ausência de elemento de prova do direito perseguido pela parte autora.

Diante dos aludidos aspectos, não obstante a desistência da produção da prova pericial pelo réu, mantenho a decisão saneadora de ID. 77029028, ao que determino a realização da aludida prova por determinação deste Juízo e não mais a requerimento de uma das partes.

Registro, que o CPC estabelece em seu art. 95 que: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Assim sendo, necessário seria a determinação de rateio dos honorários periciais já homologados (ID. 112070320).

Denote-se, entretanto, que a parte autora goza dos benefícios da gratuidade. Ademais, nos autos já fora determinada a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, ante a nova situação que se afigura nos autos, é necessário registrar a aplicação da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes.

Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real.

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça.

Desta forma, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, e de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações.

Destarte, em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora e os demais aspectos já consignados na presente oportunidade, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela requerida, conforme originalmente determinado na decisão saneadora e não recorrido.

Outrossim, ressalvo que poderá buscar o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Com efeito:

“(...)1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6.No presente feito não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os honorários são fixados provisoriamente, afim de ser dado início a avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 14/07/2014)

Assim sendo, intime-se o

requerido FACILITY PROMOTORA LTDA (L&W PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CADASTRO) a efetuar o depósito dos honorários periciais homologados (ID. 112070320) em 05 (cinco) dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas (bloqueio no Sistema SISBAJUD). [...]”

Não se desconhece que o CPC, em seu art. 95, preceitua que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas às partes.

No caso dos autos, porém, em se tratando de impugnação da autenticidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte ré, que foi quem produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A questão também já foi pacificada pelo c. STJ quando do julgamento do REsp nº 1.846.649, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual foi firmada a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Ora, se é da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante do contrato por ela apresentado, conclui-se que também é dela o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais para a realização da perícia grafotécnica.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ENCARGO DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA CASSADA. I. Nos termos do art. 389 do CPC e do recente entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, nos casos em que há impugnação da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira a comprovação de sua autenticidade. II. Requerida a produção de prova pericial grafotécnica, é de responsabilidade da instituição financeira o pagamento dos honorários periciais, haja vista que constitui pressuposto essencial para realização da prova.”
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.22.251268-3/001, Relator Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2023, publicação da súmula em 10/03/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - HONORÁRIO PERICIAL - ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. Há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada, o que não se afigura na hipótese. Nos termos do artigo 429, II, do CPC, incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Considerando que o banco recorrente foi quem produziu o documento, deve arcar com ônus do pagamento dos honorários da perícia grafotécnica.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.255826-6/001, Relator Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 17/03/2022)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023